Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída quando o defeito inexiste ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente aduz que foi surpreendida ao perceber que os valores das vendas no importe de R$ 2.400,00, que passou na maquininha do Banco C6, haviam sido transferidos para o PagSeguro indevidamente e sem autorização. Defende que o banco recorrido não tem autorização para fazer resgate compulsório na conta e não foi previamente informada da retirada da conta. Requer o provimento do recurso para que seja restituído o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões não apresentadas.
4. De início, ressalta-se que a pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerada consumidora de serviços de cartão de crédito/débito quando utiliza este meio de pagamento. Aplica-se, in casu, a teoria finalista mitigada, de modo a caracterizar a relação em análise como consumerista. Neste sentido: (Acórdão 1162775, 07369112320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Narrou a autora, em petição inicial, que utiliza os serviços da requerida para recebimento de créditos relativos aos serviços prestados aos seus clientes. Afirmou que teve sua conta bloqueada desde 25/05/2022, e entrou em contato diversas vezes para resolver a situação, mas sem êxito. Informou que os valores recebidos na máquina foram indevidamente repassados para outra empresa, para quitação de dívida antiga e assevera que o fato lhe causou diversos transtornos, de forma que deverá ser indenizada em razão dos danos morais suportados.
7. No caso, a sentença dispôs que: “A mídia acostada pela requerente não deixa dúvidas acerca do recebimento de recursos e da contratação de trava bancária (registro de recebíveis) com a empresa PagSeguro. Assim, apesar de a empresa PAYGO administrar os créditos recebidos pela autora, o fato é que houve negociação de antecipação de valores a receber de suas vendas por meio de cartão de crédito com a empresa PagSeguro (...) Na hipótese, a empresa PAYGO apenas depositou os valores retidos na conta da empresa PagSeguro, uma vez que a parte autora entregou os recebíveis de vendas de cartão de crédito como garantia do empréstimo obtido junto ao credor (PagSeguro). Logo, não se constata qualquer conduta ilícita da requerida ou falha na prestação do serviço.”
8. De fato, a trava bancária constitui modalidade de cessão fiduciária em que o empresário cede recebíveis de cartões de crédito e/ou débito, como garantia (fidúcia) ao banco credor, a fim de receber recursos provenientes de um empréstimo. Todavia, não é possível comprovar sua contratação, tampouco atestar sua validade, apenas por meio da mídia acostada pela requerente.
9. Com efeito, na mídia ID. 43364009 nota-se que autora/recorrente desconhecia a contratação com cláusula de trava bancária. Logo, o banco não pode ser isentado da responsabilidade, por retenção indevida de valor, se não for juntado o respectivo contrato de trava bancária ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial. Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TRAVA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS COBRADAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES EM CIRCULAÇÃO. OFENSA AO BOM NOME DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A trava bancária é cessão fiduciária, por meio da qual o estabelecimento comercial entrega os seus recebíveis com cartão de crédito em garantia ao banco para receber recursos. Não comprovada a contratação da trava bancária, é indevida a retenção de valores a esse título pelo banco. 2. Encerrada a conta bancária de pessoa jurídica, de forma unilateral e repentina, sem lhe dar oportunidade de honrar os cheques já emitidos em benefício de fornecedores, deve o banco ressarcir as taxas cobradas pela indevida devolução dos títulos. 3. A lesão à honra objetiva da pessoa jurídica configura dano moral sempre que sua imagem e bom nome sofrem abalo no mercado em que atua. 4. Evidenciado, no caso concreto, que a conduta do banco, ao cancelar a conta corrente do cliente, de forma unilateral, ensejou a devolução de cheques em circulação, maculando sua imagem no mercado, está configurado dano moral passível de compensação pecuniária. (grifei) (Acórdão 1255548, 0705722-82.2017.8.07.0009, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no PJe: 21/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No caso, o réu, em contestação, se limitou a alegar sua ilegitimidade, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto. Nesse ponto, destaca-se que a Certidão ID. 43364014 atesta que o réu deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestar-se acerca da Petição ID. 140680245. Ressalta-se que sequer foi juntado aos autos o contrato ou autorização da parte autora, anuindo com referida compensação bancária. Verifica-se, portanto, que a teor do art. 373, II do CPC, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação da trava bancária ou qualquer outro motivo que legitimaria referido bloqueio. Desse modo, a restituição dos valores é medida que se impõe.
11. Demais disso, verifica-se que, a autora/recorrente, além de ter um valor expressivo bloqueado de sua conta, o que, certamente, causou desequilíbrio nas suas finanças, comprovou que buscou o atendimento da requerida em 3 ocasiões distintas (Protocolos: 202230221291, 202231498390 e 202225654806), além da ligação gravada (Protocolo 20223022129). Tal circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de desgaste, supera o limite do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade da consumidora, em especial sentimento de angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser fixada indenização, a título de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância a ser corrigida a partir desta data, e com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ).
14. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.